Tribunal: TJES
Processo: 5026575-50.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026575-50.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JOSE QUIRINO DE SOUZA NETO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por JOSE QUIRINO DE SOUZA NETO em face do BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., na qual expõe que é beneficiário de aposentadoria perante o INSS. Informa que tomou conhecimento de descontos realizados em seu provento de aposentadoria desde o ano de 2021. Alega que nunca fez qualquer solicitação de empréstimo junto à parte Requerida. Sustenta que procurou a parte Requerida para tentar uma solução para o problema, mas, todas as tentativas foram infrutíferas. Em razão disso, requer a declaração de inexistência do débito em relação ao contrato de empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores descontados do seu provento de aposentadoria e uma indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado e B) Condenar o requerido no pagamento dos seguintes valores: 1) R$241,0, à título de restituição em danos materiais e 2) R$4.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado a parte recorrente/requerida pleiteia pela reforma total da sentença para improcedência dos pedidos, afastamento da repetição de indébito e redução do dano moral. Parte recorrida/requerente em contrarrazões pleiteia a manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ora recorrente não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Ademais, sequer há nos autos qualquer demonstração de que a contratação partiu do celular do próprio Requerente. São várias as inconsistências do contrato apresentado, sendo que sequer é apresentado qualquer documento comprovando o “aceite” por parte do Requerente”. Sendo portanto necessária a declaração de nulidade do contrato.

6. O dano moral encontra-se configurado no caso, uma vez que a parte autora teve contrato de empréstimo indevidamente cadastrado em seu benefício, percebendo redução em sua renda alimentar. In verbis: “No que diz respeito ao pedido de indenização por danos morais, no caso em questão, não se pode dizer que a situação vivida pela parte Requerente causou mero aborrecimento. A conduta do Requerido, que cobrou por serviço/produto não contratado pelo Requerente, sem os cuidados necessários para assegurar a negociação, causou prejuízo de ordem financeira, além de revolta, insegurança, aflição e sensação de impotência”. Nesse sentido, a quantia exarada de R$4.000,00 encontra-se dentro dos parâmetros do caso concreto, dos votos dessa 2º turma e do princípio da razoabilidade e proporcionalidade de forma que não merece reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)